Tribunal: TJMT
Processo: 1009988-78.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009988-78.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADENILTON GINO SANTANA - CPF: 877.229.251-20 (APELADO), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), M. S. G. BAPTISTA LTDA - CNPJ: 17.160.650/0001-05 (APELANTE), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL – ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 5.000,00 CINCO MIL REAIS) ALÉM DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO NO VALOR DE R$ 280,00 (DUZENTOS E OITENTA REAIS DO QUAL, O AUTOR NÃO FOI RESSARCIDO – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL PELOS SERVIÇOS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS APTOS – DANO MATERIAL CARACTERIZADO – DANO MORAL – NÃO ACOLHIMENTO

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDIO.

Restando comprovada a relação contratual entre as partes, bem como os serviços de construção civil realizados pelo Autor e pendências financeiras e, não tendo a ré comprovado a quitação integral na forma alegada, a condenação por dano material pleiteado é medida que se impõe em relação ao montante pendente de pagamento.

Em se tratando de mero descumprimento contratual, não enseja reparação civil a título de danos morais quando não resta comprovado ofenda a honra a imagem à dignidade da pessoa, tampouco,
circunstâncias excepcionais que causam dor ou sofrimento psíquico.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1009988-78-2019

APELANTE:
M S G BAPTISTA LTDA

APELADO:
ADENILTON GINO SANTANA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
M.S.G. Baptista Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelado, para condenar a Apelante ao pagamento de R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais) a título de danos materiais
corrigidos com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde os desembolsos
, considerando tratar-se de relação contratual
e R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais,
atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual
. Reconheceu sucumbência recíproca arbitrando o ganho de causa em favor do autor em 80% e do réu em 20%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do novo Código de Processo Civil com relação ao autor.

Nas razões recursais a Apelante alega que o caso versa sobre ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em seu desfavor, sobrevindo a sentença recorrida que merece reforma.

Argumenta ter ocorrido cerceamento de defesa em razão da
inversão do ônus da prova ter ocorrido na sentença
, argumentando que
foram juntados documentos como prova emprestada, confirmando em audiência de instrução pela preposta da parte ré, afirmando que os respectivos comprovantes de pagamento encontram-se nos Autos.

Assevera que
neste caso não houve despacho saneador no decorrer do processo, de modo que também não houve enfrentamento de todas as questões necessárias ao saneamento e organização do feito, nos termos do artigo 357, incisos II e IV do Código de Processo Civil, antes de que fosse proferida a sentença.

Alega que sequer deveria ter havido a inversão total do ônus da prova, haja vista que em relação a prestação de serviço e valores pagos, a prova é documental, foram pagos pelos serviços prestados até o Apelado abandonar a obra sem o término total da obra.

No mérito argumenta que no caso foi utilizada prova emprestada do processo trabalhista n. 000799-19.2018.5.23.0108, que tramitou na justiça trabalho da comarca de Várzea Grande- MT, que contraria os fatos sustentados na peça inicial

demonstrando que houve quitação

de todas as despesas do negócio acordado, sendo que o Apelado abandonou o serviço sem o seu termino.

Assevera que não deve prosperar nenhum pedido feito pelo Apelado, por danos materiais e morais
, visto que a Apelante quitou todas as despesas do negócio acordado, sendo que o Apelado abandonou o serviço acordado sem conclusão final da obra.

Verbera não ser devido dano moral ao Apelado, uma vez que não há nestes autos qualquer tipo de responsabilidade à título de indenização por danos morais, tendo em vista que, para tanto, há necessidade de sua comprovação o que não ocorreu no presente caso.

Assinala ser excessivo o valor da indenização pretendendo a sua redução.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a preliminar de cerceamento de defesa
, no mérito, seja julgada improcedente a demanda afastando a condenação da Apelante e, subsidiariamente, a redução do valor da condenação a título de danos morais.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta não ter recebido valores no montante de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) da Apelante, acrescentando que a assinatura do recibo no valor de R$ 2.550,00, apresentada pelo autor, diverge da assinatura do recibo, no valor de R$ 23.000,00, apresentado pela reclamada, acrescentando, que se trata de documento unilateralmente produzido.

Assinala que quanto a prova emprestada, regulada pelo artigo 372 do Código de Processo Civil (CPC), permite a utilização de provas produzidas em outro processo, desde que respeitado o contraditório, contudo as provas produzidas em outro processo não foi respeitado o contraditório e seus princípios processuais, nem se quer foi admitida pelo juiz singular
.
Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Conforme visto, a Apelante alega preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que quando da prolação da sentença foi determinada a inversão do ônus da prova, bem como no presente caso, não foram enfrentadas as matéria deduzidas pela Recorrente em despacho saneador.

Cumpre anotar que da detida análise da sentença
não se verifica tenha ocorrido a determinação da inversão do ônus da prova
,
valendo ressaltar que o Juízo
a quo
registra que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 373 II do CPC, ou seja, não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pelo Autor, cujo ônus lhe competia.

Não se trata, portanto, de determinação de inversão do ônus da prova como sustentado pela Apelante, mas de ônus que o CPC impõe ao réu, não havendo, portanto, falar em cerceamento de defesa pelos argumentos sustentados.

No mais, no pertinente a alegação de ausência de despacho saneador de igual forma não prospera, valendo ressaltar que e
m situações onde há elementos suficientes nos autos para o julgamento do mérito, o julgamento antecipado pode ocorrer sem um despacho saneador
, mesmo porque
não é

obrigatório no processo civil, sendo que a ausência de um despacho saneador específico não invalida o processo.

Com efeito, a
ausência do despacho saneador pode gerar nulidade apenas se demonstrado que houve prejuízo relevante para uma das partes, como a impossibilidade de apresentar provas ou defender-se adequadamente.

No caso em análise apesar dos argumentos sustentados, no entanto,
constata-se no ID 289778901 que foi proferido despacho saneador pelo Juízo
a quo

oportunidade em que foram delimitados pontos controvertidos
e determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

O Autor manifestou-se no ID 289778002 e a demandada manifestou-se no ID 289778903,
oportunidade em que requereu deferimento de prova emprestada do processo trabalhista n.
n. 000799-19.2018.5.23.0108
,
juntando na íntegra referido processo,
bem como lhe fosse dado prazo para arrolar testemunhas, sendo deferido pelo Juízo no despacho ID 2897788903, sendo designada audiência de instrução e julgamento em que foi ouvida a preposta da demandada
, conforme Termo de Audiência ID 289778909, apresentando-se, posteriormente, alegações finais pelas partes.

Diante desse quadro, não há falar em cerceamento de defesa pelas razões sustentadas pela Apelante
, já que lhe foi devidamente garantido no presente caso o exercício do contraditório e ampla defesa com produção de provas na forma pleiteada.

Diante dessas considerações, afasto referida preliminar.

MERITO:

Inicialmente
necessário anotar que o Apelado havia ajuizado Ação junto à justiça do Trabalho na qual, foi proferida sentença fundamentando não estarem comprovados os requisitos indispensáveis para ser reconhecida relação de emprego
, inexistindo elementos que demonstrem relação trabalhista,
tratando-se de relação civil na modalidade empreitada,

existente entre as partes,
sendo julgado improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego e, por consequência, seus consectários.

Dessa forma o Autor/Apelado ajuizou a presente demanda na Justiça Comum
,
na qual, pleiteia o recebimento de danos materiais e morais decorrentes da empreitada de trabalho havida entre as partes
,

sustentando, em síntese, que foi contratado pela demandada para realização de obra
de construção e reforma de imóvel.

Argumentou que para construir um barracão foi pactuado o valor de R$ 15.000,00 até a conclusão, sendo acordado o valor do metro quadrado em R$ 500,00 a título de mão de obra e desse valor o Apelado pagaria seus ajudantes, acrescentando que
a pós ter concluído a base do muro da casa, foi deslocado para reformar uma casa que ficava no mesmo lote
somando ao todo eram 4 (quatros) lotes conjugados.

Sustentou que no meio da obra em andamento não recebeu o valor combinado entre as partes e ao reclamar da falta de pagamento, o reclamado, por intermédio de sua esposa, proibiu o Apelado de entrar na obra, colocando um cadeado na porta que dava acesso à construção, ameaçando o mesmo caso entrasse no local.

Argumentou que dos valores pactuados ficou

pendentes de pagamento o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), do barracão e 201 metros de construção da casa/reforma que combinou de receber ao valor de R$ 250,00 o metro quadrado, tendo recebido apenas R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta reais).

Quanto a Apelada, sustenta que realizou o pagamento dos valores na forma contratada, conforme recibos que sustenta ter juntado aos
Autos e quanto aos equipamentos e ferramentas do Autor, afirma que nada ficou na obra, tendo o mesmo retirado do local.

Cumpre, assim, verificar sobre a existência da relação obrigacional entre as partes, decorrente da contração do autor para realização de obras, bem como quanto ao pagamento e eventual danos na forma pleiteada.

Com relação a existência de relação contratual á fato incontroverso que a demandada contratou o Autor e que este realizou serviços de construção civil para a mesma
como se infere dos documentos juntados aos Autos com a peça além da declaração da preposta da ré na audiência de instrução e julgamento em que esta afirma que houve referida contratação e que no entanto, não teria o mesmo concluído a obra em questão.

Sustentou, ainda, que ocorreu o pagamento integral dos serviços realizados, afirmando ter comprovado por meio dos recibos juntados aos Autos.

Cumpre anotar que a Autora juntou aos Autos comprovantes de pagamento oriundos do processo trabalhista como se vê no ID 289778904 em que há um recibo no valor de R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais), referente a pagamento por serviços prestados.

Verifica-se da análise dos documentos oriundos do referido processo trabalhista que constam três recibos sendo um no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), de 20 de junho de 2017, um de R$ 300,00 (trezentos reais) de 24 de junho de 2017 e outro no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) datado de 25 de outubro de 2017.

Ocorre que o Autor afirma, taxativamente, que foram produzidos unilateralmente pela ré e
não reconhece como sua a assinatura constante do recibo afirmando
que diverge daquela lançada no recibo de R$ 2.520 (dois mil quinhentos e vinte reais).

Diante desse contexto, necessário anotar que tendo o Autor impugnado a assinatura em questão em relação a documento produzido pela Apelante, caberia efetivamente, à demandada fazer prova em contrário na forma do artigo 429, II do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, sendo que uma simples

análise dos referidos documentos é possível verificar a diferença em relação as assinaturas questionadas.

Dessa forma, a alegação da Apelada de que teria realizado a quitação dos serviços prestados, integralmente,

não merece acolhida, diante da ausência de documento hábil para sua comprovação e que possa corroborar tal assertiva.

Cumpre registrar que de acordo com a disposição do artigo 373, inciso II do CPC, cabe ao réu apresentar prova de fato impeditivo, modificativo e ou extintivo dos direitos sustentados pelo Autor, ônus do qual efetivamente, não se desincumbiu a demandada
, como bem reconhece o Juízo
a quo
enquanto o autor apresentou comprovação dos trabalhos realizados, conforme se verifica dos documentos juntados com a peça inicial.

Outrossim no pertinente ao dano material, constata-se que o Autor sustenta ter ficado pendente de pagamento apenas o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
juntando aos Autos a relação dos serviços realizados, orçamento da obra e comprovação de pagamento parcial, além da locação de uma betoneira em R$
280,00 (duzentos e oitenta reais), cujo valor não lhe foi ressarcido.

Nesse contexto, tendo o Apelante sustentado que ficou pendente de pagamento o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

e à míngua de comprovação do pagamento desse montante
, tenho que a sentença recorrida não merece reforma quanto a determinação da indenização no equivalente a

R$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais.

Outrossim, com relação ao dano moral pleiteado,
cumpre registrar que
o caso não versa sobre dano
in re ipsa
de forma que deve haver comprovação da sua ocorrência
,
ou seja que houve ofensa à honra, à imagem à dignidade da pessoa, não bastando para ensejar indenização
o
aborrecimento decorrente de relação contratual existente entre as partes.

Dessa forma caberia ao Apelado a comprovação de que em razão do descumprimento contratual em análise, teria havido ofensa moral o que não se verifica no presente caso, valendo ressaltar que em conformidade com entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça o descumprimento contratual de
per per si
não enseja reparação civil a título de dano moral,
exceto quando comprovadas circunstâncias excepcionais que causam dor ou sofrimento psíquico, o que não ressai das provas dos autos
.

senão vejamos:

Direito civil e processual civil – ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral – alegada deserção – afastada – aplicação da lei estadual n. 7.603/2001 – ofensa ao princípio da dialeticidade – inocorrência – devolução do indébito – forma simples – modulação do tema pelo stj – tarifa de administração – cobrança lícita – dano moral – inexistência – honorários mantidos – apelação do banco provido – recurso adesivo desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação e Adesivo interpostos em virtude de sentença que determinou a devolução em dobro de quantia paga indevidamente e rejeitou os pedidos de repetição de indébito de tarifa de cadastro e indenização por dano moral.

II. Questões em discussão

2. São elas: a) verificar se o preparo do Apelo foi recolhido corretamente; b) examinar eventual inobservância ao princípio da dialeticidade no Recurso Adesivo; c) analisar a forma da restituição do valor cobrado indevidamente; d) aferir a legalidade da cobrança da tarifa de administração; e) verificar a ocorrência de dano moral; e f) reavaliar os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Inexiste deserção, pois o preparo foi recolhido conforme o valor fixo previsto na Lei Estadual n. 7.603/2001, aplicável à época da distribuição da Ação.

4. O Recurso Adesivo atende à dialeticidade, ao impugnar expressamente os fundamentos da sentença.

5. A devolução do indébito deve ser na forma simples, pois ao caso aplica-se a modulação da tese firmada pelo STJ e não há provas da má-fé da instituição financeira.

6. A tarifa de administração é válida quando prevista contratualmente.

7.
O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral e, na hipótese, não há prova de abalo excepcional
.

8. Mantidos os honorários fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da instituição financeira provido e Recurso Adesivo desprovido

Teses de julgamento: “1. A repetição em dobro do indébito exige má-fé quando o contrato é anterior à modulação de efeitos da tese firmada pelo STJ. 2.

A cobrança de tarifa de administração é lícita quando expressamente contratada. 3. O mero descumprimento contratual não gera dano moral, para tanto exige-se prova de abalo à esfera extrapatrimonial.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.007; 1.010, II e III; 85, § 2o; 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJ-SP, Apelação Cível: 1036090-47.2019.8.26.0576, rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 19/06/2024. (N.U
1000604-30.2017
.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 03/06/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. DANO MORAL. MERO DISSABOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADAMENTE LESIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora que firmou contrato de prestação de serviços de internet com a empresa apelada, alegando falhas recorrentes e interrupções no fornecimento do serviço, essencial para o exercício de sua atividade profissional em regime de home office. Afirma ter experimentado prejuízos profissionais e perda de clientes em razão da má prestação do serviço, motivo pelo qual ajuizou Ação com pedido de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, mas julgou improcedente o pedido indenizatório, por ausência de comprovação de abalo moral significativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação do serviço de internet configura violação a direito da personalidade apta a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por danos morais exige a comprovação do efetivo abalo psicológico ou lesão a direitos da personalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O mero descumprimento contratual, ainda que caracterizado por falhas reiteradas no serviço de internet, não gera, por si só, o dever de indenizar, sendo necessário demonstrar consequência extraordinária ou sofrimento relevante, o que não ocorreu no caso.

A autora não produziu prova concreta e inequívoca de dano moral, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, limitando-se a alegações genéricas sobre prejuízos profissionais.

A jurisprudência consolidada, inclusive desta Câmara, entende que contrariedades e frustrações decorrentes de falhas contratuais, não extrapolam o limite do mero aborrecimento e, por isso, não ensejam reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O mero inadimplemento contratual, sem prova de abalo relevante ou violação aos direitos da personalidade, não gera dever de indenizar por danos morais.

O ônus da prova quanto à existência e à extensão do dano moral é do autor da Ação, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Danos morais não são presumíveis em hipóteses de falha na prestação de serviço de internet, salvo prova cabal de consequências lesivas extraordinárias.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível n. 0013573-82.2011.8.26.0564, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 05.02.2019; TJ-MT, Apelação Cível n. 0010674-72.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.04.2022. (N.U 1049040-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE POR SI SÓ NÃO GERA DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
O constrangimento caracterizador do dano moral precisa fugir à normalidade da vida cotidiana, interferindo decisivamente em seu bem-estar.
De outro vértice, a irritação, a sensibilidade exacerbada e o aborrecimento decorrente de eventual defeituosa execução de contrato exorbitam da esfera do abalo moral indenizável. O autor não demonstrou de forma clara e inequívoca em que consistiria o alardeado dano psicológico, de modo que a indenização não pode ser concedida.
É certo que
a conduta da ré foi irregular. Contrariedade, desconforto, irritação ou aborrecimento não são capazes de configurar dano moral, sob pena de ocorrer banalização
.” (TJ-SP - APL: 00135738220118260564 SP 0013573-82 .2011.8.26.0564, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/02/2019, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2019).

Em face dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso apenas para afastar a condenação da Apelante a título de danos morais
, mantendo no mais a sentença recorrida em seus termos.

Em face da nova feição de sucumbência cabe a cada uma das partes responder na proporção de 50% pelas custas

despesas processuais e honorários advocatícios, fincando suspensa a exigibilidade em relação ao Autor por se tratar de beneficiário da justiça gratuita

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025